Tribunal: TJSP
Processo: 0003941-50.2012.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Transporte de armas de fogo e de munição de uso restrito em condições não autorizadas administrativamente – conduta ilícita - fato típico e comprovado pela prova oral – inocorrência de exercício regular de direito ou de insignificância penal - condenação mantida – penas adequadas – recurso não provido